Tribunal: TJDFT
Processo: 0756227-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. BLOQUEIO DE LINHA POR PERDA/ROUBO. CANCELAMENTO INDEVIDO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por pessoa jurídica em face de operadora de telefonia celular visando a suspensão da cobrança de multa por quebra de fidelidade e de fatura de consumo; a reativação das linhas telefônicas canceladas e a autorização para portabilidade; além da reparação por danos morais.
1.1 A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexigíveis os valores cobrados e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram: a ré defendeu a validade da cobrança dos valores exigidos e a ausência de dano moral; ao passo que a autora requereu a inclusão do valor relativo à multa declarada inexigível pelo juízo a quo na base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida de multa contratual em razão de cancelamento irregular das linhas telefônicas; (ii) estabelecer se o cancelamento indevido e a cobrança irregular geram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem incidir também sobre o valor declarado inexigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação da ré quanto à aplicação do prazo de seis meses para manutenção de registros de atendimento telefônico, fundamentada no art. 26, § 2o, da Resolução ANATEL no 632/2014, constitui inovação recursal, visto não ter sido arguida em primeira instância, o que impede o seu conhecimento em grau de apelação, à luz do disposto no art. 1.013, do CPC.
4. O art. 34 da Resolução ANATEL no 477/2007 autoriza a suspensão temporária do serviço por até 120 dias, mantendo o código de acesso, mas não o cancelamento definitivo das linhas. Assim, a ré agiu de forma irregular ao cancelar as linhas após pedido de bloqueio por perda/roubo, sem ter comprovado que houve solicitação expressa da autora.
5. A cobrança de multa contratual e de fatura regularmente paga caracteriza cobrança indevida, legitimando a declaração de inexigibilidade dos valores e configurando falha na prestação de serviço.
6. A interrupção prolongada dos serviços de telefonia, essencial para atividade empresarial, aliada à cobrança de valores indevidos e à negativa de reativação das linhas, extrapola o mero dissabor e atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, configurando dano moral indenizável.
7. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem se mostra adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. O cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre a totalidade do proveito econômico obtido, compreendendo tanto a indenização por dano moral quanto o montante declarado inexigível, conforme entendimento consolidado do STJ (AREsp no 2.079.182/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01.09.2025).
9. A base de cálculo da verba honorária deve limitar-se à condenação por dano moral e a quantia de R$ 7.700,00, correspondente à parcela da multa postulada em recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da ré parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento: "1. A matéria de defesa formulada em apelação, quando não arguida na instância de origem, configura inovação recursal e não pode ser conhecida."; "2. O cancelamento de linha telefônica, após pedido de bloqueio por perda/roubo, sem prova de solicitação expressa do consumidor, configura falha na prestação de serviço e enseja declaração de inexigibilidade das cobranças correlatas."; "3. A interrupção prolongada de serviços essenciais de telefonia e a cobrança indevida de multa por cancelamento de contrato e de fatura já paga configuram dano moral à pessoa jurídica, passível de reparação pecuniária;"; 4. Os honorários advocatícios devem incidir sobre a totalidade do proveito econômico obtido.".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013 e 85, §§ 2o e 6o; Resolução ANATEL no 632/2014, art. 26, § 2o; Resolução ANATEL no 477/2007, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.079.182/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01.09.2025.